Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-31.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001248-31.2014.8.14.0200

APELANTE: JOAO ELITON SANTOS DA SILVA, AILSON COELHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 305 do CPM, tendo sido reconhecida, na própria sentença, a extinção da punibilidade pela prescrição, com fundamento nos arts. 123, IV, e 125, V, § 5º, I, do Código Penal Militar. Os apelantes pleitearam absolvição, nulidade da prisão em flagrante e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal para apreciação das teses defensivas após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) verificar a possibilidade de conhecimento dos recursos de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 123, IV, do CPM, operando-se em razão da inércia estatal no exercício da pretensão punitiva dentro do prazo legalmente previsto.

4.

Considerada a pena concretamente aplicada aos apelantes, de 3 anos de reclusão, incide o prazo prescricional previsto no art. 125, V, § 5º, I, do CPM, impondo-se a manutenção do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

5.

Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame das teses defensivas deduzidas nos recursos, por ausência de utilidade prática e de interesse recursal, uma vez que a prescrição afasta todos os efeitos penais da condenação, principais e secundários.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva elimina o interesse de agir do réu para rediscutir o mérito da condenação, pois a extinção da punibilidade produz situação jurídica equivalente, na esfera penal, à ausência de condenação eficaz.

7.

Inexistindo utilidade prática no exame do mérito recursal após o reconhecimento da prescrição, impõe-se o não conhecimento das apelações.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos não conhecidos, mantendo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, V, § 5º, I, do CPM.

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV, 125, V, § 5º, I, e 305; CPP, arts. 155 e 386, III; CPPM, art. 439.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.789.343, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/03/2020, DJe 07/04/2020; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 2.078.010/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos recursos, mantendo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

JOÃO ELITON SANTOS DA SILVA, ALISON COELHO DA SILVA e ARLEM SÉRGIO MAIA PEREIRA, inconformados com a decisão que os condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 305 do CPM, interpõem o presente recurso de apelação. A extinção da punibilidade pela prescrição foi decretada na sentença, com fundamento nos arts. 123, IV, e 125, V, § 5º, I, do Código Penal Militar.

O apelante Arlem Sergio Maia Pereira, requereu a reforma da decisão a fim de ser absolvido, nos termos do art. 439, do CPPM.

Os apelantes João Eliton Santos da Silva e Ailson Coelho da Silva pretendem sua absolvição, apontando violação aos arts. 386, III e 155, do CPP. Requerem o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, eis que preparado, com a anulação do processo
ab initio
e que seja concedida a justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos recursos, por ausência de pressuposto processual intrínseco, interesse recursal e, caso sejam recebidos os recursos, pelo seu improvimento, mantendo
in totum
, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Parecer ministerial pelo provimento parcial dos recursos a fim de absolver os apelantes JOÃO ELITON SANTOS DA SILVA e AILSON COELHO DA SILVA, nos termos do Art. 386, III do Código de Processo Penal e ARLEM SERGIO MAIA PEREIRA, nos termos do Art. 439, “c”, do Código de Processo Penal Militar, mantendo a sentença nos demais termos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 123, IV, do Código Penal Militar, operando-se pela inércia estatal no exercício da pretensão punitiva dentro do lapso temporal legalmente previsto.

In casu
, considerada a pena concretamente aplicada aos apelantes, 3 (três) anos de reclusão, incide o prazo prescricional previsto no art. 125, V, § 5º, I, do Código Penal Militar, razão pela qual se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Sendo assim, uma vez extinta a pretensão punitiva estatal pela prescrição, o enfrentamento das teses defensivas deduzidas nas apelações não se revela apto a produzir resultado jurídico útil no âmbito da persecução penal, restando, portanto, prejudicado o exame do mérito recursal. Desse modo, o não conhecimento dos recursos é medida que se impõe.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse recursal e de agir do réu para rediscutir o mérito, eis que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, sejam eles principais (imposição de pena) ou secundários/criminais (como reincidência e maus antecedentes). Para o ordenamento jurídico, é como se o réu nunca tivesse delinquido ou sido processado. O réu permanece primário e com bons antecedentes.

Desta forma, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal representa a forma mais ampla de desconstituição de um título condenatório, pois anula todos os seus efeitos, tanto os principais (a própria pena) quanto os secundários, de natureza penal (como a reincidência) e extrapenal. Assim, a situação jurídica do réu cuja punibilidade foi extinta pela prescrição equipara-se, na prática, à do réu absolvido, não havendo utilidade no provimento jurisdicional que substitua a extinção da punibilidade por uma absolvição por mérito diverso.

A seguir colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...). 2. Extinta a punibilidade em benefício do agravante, não há se falar em interesse recursal da parte, seja pela ausência de utilidade, seja pela desnecessidade de discussão sobre a classificação jurídica do fato alcançado pela prescrição. Precedentes. (...).” (STJ
-
AgRg nos EDcl no REsp 1789343
- Ministro JORGE MUSSI - DJe 07/04/2020 - Decisão: 10/03/2020).

"
Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto
[...]" (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 2.078.010/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 12/9/2022). (destaquei)

Diante de tais considerações, ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal dos réus em apelar para obter absolvição.

Ante o exposto, não conheço dos recursos, mantendo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 123, IV, e 125, V, § 5º, I, do Código Penal Militar, restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/06/2026